Tribunal: TJES
Processo: 0001367-40.2019.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001367-40.2019.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE CHIEPPE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL E PRECLUSÃO. SEMI-IMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME MÉDICO-LEGAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou, como incurso no art. 155, §1º c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 2 anos e 5 meses de reclusão e 10 dias-multa, por tentativa de furto de motocicleta avaliada em aproximadamente R$ 200,00.

2. O apelante suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em razão da não instauração de incidente de insanidade mental (art. 149 do CPP). No mérito, pleiteia (i) absolvição pelo princípio da insignificância; (ii) reconhecimento da semi-imputabilidade com redução da pena; e (iii) fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de instauração do incidente de insanidade mental gera nulidade por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é possível reconhecer a semi-imputabilidade do agente sem laudo pericial; (iii) determinar se o princípio da insignificância é aplicável diante do pequeno valor da res furtiva e da reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A nulidade por ausência de incidente de insanidade mental não se configura quando a defesa deixa de requerê-lo durante a instrução, operando-se a preclusão (CPP, art. 571, II). O silêncio defensivo até as alegações finais afasta a alegada “fundada dúvida” sobre a higidez mental do acusado.

5. O juiz só deve instaurar o incidente de insanidade mental quando houver dúvida razoável e contemporânea aos fatos acerca da capacidade do réu, o que não se verifica quando os elementos indicados são posteriores ao delito.

6. A tese de nulidade de algibeira, pela qual a parte guarda o vício para alegá-lo apenas após condenação, é repudiada pela jurisprudência (STJ, HC 200.558/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.04.2019)

7. O reconhecimento da (semi)imputabilidade exige laudo médico-pericial elaborado em incidente de insanidade mental, sendo inviável o seu reconhecimento com base apenas em alegações ou outros processos (STJ, REsp 1.802.845/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.06.2020).

8. A ausência de perícia inviabiliza o reconhecimento da semi-imputabilidade e afasta a redução de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do CP.

9. O princípio da insignificância requer a presença cumulativa dos vetores definidos pelo STF (HC 84.412/SP): mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão.

10. A habitualidade delitiva e a contumácia em crimes patrimoniais afastam o reduzido grau de reprovabilidade, tornando inaplicável o princípio da insignificância (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.435.315/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.06.2024).

11. A prática do crime durante o repouso noturno reforça a especial reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no HC 868.064/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.04.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade por ausência de incidente de insanidade mental não se configura quando não arguida tempestivamente nem demonstrada dúvida razoável contemporânea aos fatos.

2. O reconhecimento da semi-imputabilidade exige prova técnica pericial produzida em incidente de insanidade mental.

3. O princípio da insignificância não se aplica a agente contumaz em crimes patrimoniais, ainda que o valor da
res furtiva
seja reduzido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 26, caput e parágrafo único, e 155, §1º; CPP, arts. 149 e 571, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 200.558/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.04.2019; STJ, AgRg no HC nº 528.335/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.09.2019; STJ, REsp nº 1.802.845/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.06.2020; STF, HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19.10.2004; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.435.315/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 868.064/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024; TJMG, Apelação Criminal nº 0022538-47.2019.8.13.0106, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 20.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001367-40.2019.8.08.0052

APELANTE
S
:
ALEXANDRE CHIEPPE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ALEXANDRE CHIEPPE
,

em face da r. Sentença de fls. 71/76 do ID 16631535 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condená-lo nas iras do art. 155, §1º c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a uma pena de 2 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O apelante, em suas razões, ao ID 16631550, argue:
(i)
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa por ausência de instauração de incidente de insanidade mental. Subsidiariamente, no mérito, requer
(ii)
absolvição, pois, pelo princípio da insignificância “
a conduta não gerou lesão significativa ao bem jurídico
”;
(iii)
o reconhecimento da semi-imputabilidade, com redução da pena na fração máxima, nos termos do art. 26, parágrafo único, do CP, bem como a fixação de regime prisional mais brando.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 16631555, pelo desprovimento do recurso da defesa.

Parecer da Procuradoria de Justiça, aos ID 16794060, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

I.
Da Preliminar: Nulidade por Cerceamento de Defesa
ante a a
usência de Incidente de Insanidade Mental

A defesa erige, como prejudicial de mérito, a tese de nulidade absoluta do feito, por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo
a quo
deveria ter instaurado, de ofício, o incidente de insanidade mental (art. 149 do CPP), ante a "fundada dúvida" sobre a higidez do réu, comprovada, segundo alega, pela existência de processos supervenientes (nº 0000102-61.2023 e nº 5000408-76.2022).

A tese, contudo, não merece acolhimento, seja pela manifesta preclusão da matéria, seja pela ausência de justa causa para a instauração do referido incidente.

O ordenamento processual penal pátrio, embora zele pela ampla defesa, é regido pelo princípio da lealdade processual e estabelece momentos próprios para a arguição de nulidades, ainda que tidas por absolutas. Nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas durante a instrução criminal devem ser arguidas em sede de alegações finais.

Uma análise meticulosa dos autos revela que a Defesa técnica, em nenhum momento durante o processo de conhecimento – seja na Resposta à Acusação (fls. 32/35) ou nas Alegações Finais (fls. 64/70) – suscitou qualquer dúvida sobre a capacidade mental do Acusado ou requereu a instauração do incidente. O silêncio da defesa em primeira instância demonstra que, à época da instrução, não havia qualquer elemento fático que gerasse no julgador a "dúvida razoável" exigida pelo art. 149 do CPP.

A defesa opta, estrategicamente, por guardar a suposta nulidade para argui-la somente em grau recursal, após a prolação de um édito condenatório que lhe foi desfavorável. Tal prática configura a vedada "nulidade de algibeira" (ou nulidade de bolso), rechaçada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, por violar a boa-fé objetiva que deve nortear as partes e o princípio da preclusão. A parte não pode se beneficiar da própria inércia. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. INCIDENTES DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INSTAURAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MUITO TEMPO APÓS A JUNTADA DO DOCUMENTO AOS AUTOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO LÓGICA. MANIFESTAÇÃO INICIAL INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO REQUERIDA. ALEGAÇÕES NÃO TRATADAS PELA INSTÂNCIA A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME

DE PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Petição de aditamento. Extensão ao demais incidentes de falsidades ns. 054/208000991-3 e 054/2080000992-1, os quais deram origem aos respectivos recursos em sentido estrito ns. 70027318856 e 70027318898. Contudo, após análise dos documentos juntados aos autos e de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, observa-se que os referidos recursos foram julgados monocraticamente. Assim, não é possível avançar sobre a irresignação sob pena de supressão de instância, na esteira do entendimento torrencial desta Corte Superior. 3. A instauração do incidente de falsidade documental deve ocorrer durante o trâmite processual, ou melhor, até a prolação da sentença.

A instauração do referido incidente durante a fase recursal não espelha a melhor técnica. Isso porque a utilização da prova obtida por meio do incidente de falsidade pela Corte recursal acarretará em supressão de instância, uma vez que o juízo a ad quem levará em consideração dado não disponível à cognição do juízo a quo. 4. Na hipótese em apreço, o incidente de falsidade documental (n.

054/20800008127) foi instaurado em 30/05/2008 e a decisão condenatória do Tribunal do Júri é datada de 02/03/2007, cerca de 01 (um) ano e 03 (três) meses após a condenação do réu. 5. Além disso, a Corte local afirmou que o documento supostamente inquinado, o qual aponta ser o ora paciente o proprietário da motocicleta, foi juntado aos atos em março de 1996. Ou seja, a nulidade só foi arguida em 30/05/2008, mais de 12 (doze) anos após a juntada do indigitado documento aos autos.

6. A trilhar caminho semelhante, o seguinte julgado esta Egrégia Quinta Turma: "As instâncias ordinárias concluíram, acertadamente, que o requerimento de instauração de incidente de falsidade seria manifestamente intempestivo, notadamente porque o documento a ser periciado constava dos autos há mais de dez anos, e o pedido foi apresentado após a prolação da sentença, tratando-se de questão preclusa. [...] Embora não exista prazo definido em lei para que se possa requerer a instauração de incidente de falsidade documental previsto no artigo 145 e seguintes do Código de Processo Penal, os recorrentes permaneceram inertes por longo período, mesmo tendo amplo acesso às informações necessárias para instruir o incidente de falsidade, deixando para impugnar o documento somente após encerrada a instrução processual. Permitir o comportamento em análise, representaria violação aos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva, diante da reabertura da fase de produção de provas mesmo diante da inércia dos recorrentes" (RHC 79.834/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017)
7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. Precedentes. 8. A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas. Em foco, afigura-se presente a preclusão lógica, uma vez que o acusado manifestou-se pela desnecessidade da produção de prova e, agora, requer o reavivamento do incidente de falsidade documental, alegando a necessidade de se realizar diligências para provar a suposta falsidade.
9. Alegações de que o documento é evidentemente falso e de que o paciente jamais foi proprietário da motocicleta não podem ser acolhidas, pois, além de não terem sido enfrentadas pela instância a quo, demandaria, para tanto, o reexame de provas, medida inviável na via estreita do remédio heróico.

10. Habeas corpus não conhecido.

(
STJ.
HC n. 200.558/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/4/2019, DJe de 9/4/2019
.) - destaquei

Ademais, cumpre assinalar que a instauração do incidente de insanidade mental não é um direito potestativo da parte, tampouco uma obrigação automática do magistrado. Trata-se de uma providência sujeita à discricionariedade regrada do julgador, que é o destinatário da prova, e somente se justifica se houver
dúvida razoável e contemporânea
aos fatos sobre a higidez mental do agente.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a mera alegação de uso de drogas ou a existência de transtornos, por si sós, não tornam obrigatória a realização do exame, cabendo ao juiz aferir, motivadamente, a real necessidade da perícia. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL . VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL PELA DEFESA. PERÍCIA NÃO DETERMINADA DE OFÍCIO PELA MAGISTRADA SINGULAR . INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO.IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento . Precedentes.
2.Nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, o magistrado pode, de ofício, instaurar incidente de insanidade mental. 3 . Pacificou-se neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a mera alegação de que o acusado é inimputável não justifica a instauração de incidente de insanidade mental, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, mormente quando há dúvida a respeito do seu poder de autodeterminação.
Precedentes. 4. Na espécie, além de a defesa não haver requerido a instauração de incidente de insanidade mental, em contato pessoal com o réu a Juíza de origem não teve dúvidas quanto à sua imputabilidade, razão pela qual sequer cogitou a necessidade da aludida perícia, o que afasta a eiva suscitada na impetração . DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DILIGÊNCIA NA ATUAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO RÉU . PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÁCULA INEXISTENTE. 1. Consolidou-se no âmbito dos Tribunais Superiores o entendimento de que apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta da ação penal, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa . Enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. O caso dos autos não se enquadra no conceito de ausência de defesa, pois o simples fato de o anterior defensor do acusado não haver requerido a instauração de incidente de insanidade mental é incapaz de macular a sua performance, até mesmo porque ainda que assim tivesse procedido, a togada de origem não estaria vinculada ao seu pedido, podendo indeferir a providência por considerá-la desnecessária.3 . Não se pode qualificar como defeituoso o trabalho realizado pelo causídico contratado pelo agravante, pois atuou de acordo com a autonomia que lhe foi conferida por ocasião da habilitação ao exercício da advocacia, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei 8.906/1994.4. Diante de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o profissional poderia ter feito ou alegado, circunstância que não redunda, por si só, na caracterização da deficiência de defesa, a qual, conforme salientado, depende da demonstração do prejuízo para o acusado, não verificado na hipótese . 5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC: 528335 SP 2019/0247287-1, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 03/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2019
) - destaquei

No caso em tela, os argumentos defensivos são manifestamente extemporâneos,visto que o crime ocorreu em
2019
. Os processos citados pela Defesa para "provar" a dúvida datam de
2022
e
2023
. Tais documentos, referentes a fatos ocorridos quase três anos
após
o delito em apuração, não têm o condão de criar, retroativamente, a dúvida razoável sobre a capacidade do réu ao tempo da ação, em 2019.

O acusado foi devidamente interrogado em juízo (mídia fl. 58), exerceu sua autodefesa, e não há nos autos qualquer indício de que, ao tempo da instrução, ele fosse incapaz de compreender o processo.

Destarte, por não ter sido arguida
in oportune tempore
(art. 571, II, CPP), operou-se a preclusão da matéria, e, ainda que assim não fosse, inexiste nos autos demonstração de "dúvida razoável" contemporânea aos fatos que justificasse a instauração do incidente
ex officio
pelo magistrado
a quo
.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

II. Do Mérito

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal. A Defesa busca, subsidiariamente, o reconhecimento da (semi)imputabilidade (Art. 26, CP) e a aplicação do Princípio da Insignificância.

II.
A
. Da Pretendida Absolvição Imprópria ou Redução de Pena (Inimputabilidade e Semi-Imputabilidade)

A defesa pleiteia, subsidiariamente, o reconhecimento da semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, CP), com base nos transtornos mentais que alega acometerem o apelante.

O pleito é juridicamente impossível de ser acolhido, dada a ausência da prova técnica indispensável para sua análise.

O reconhecimento da redução da capacidade de entendimento ou autodeterminação do agente, seja ela total (inimputabilidade) ou parcial (semi-imputabilidade), não é matéria afeta à livre convicção do magistrado, baseada em depoimentos, ilações ou na mera alegação de existência de outros processos. Trata-se de matéria que exige
conhecimento técnico específico
(médico-psiquiátrico), cuja única prova admissível em direito para tal aferição é o
laudo pericial
, produzido em sede de
incidente de insanidade mental
, nos termos do art. 149 e seguintes do Código de Processo Penal.

A jurisprudência pátria é uníssona e cristalina nesse sentido. Quanto ao tema o Superior Tribunal de Justiça, fixou a tese de que:

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CONTRARIEDADE AO ART. 26 DO CP E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 149 DO CPP. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE RECONHECEU A CONDIÇÃO DE SEMI-IMPUTÁVEL DO RECORRIDO (ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP), SEM EXAME MÉDICO-LEGAL. ILEGALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME PERICIAL.

1.
O art. 149 do CPP não contempla hipótese de prova legal ou tarifada, mas a interpretação sistemática das normais processuais penais que regem a matéria indica que o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu (art. 26, caput e parágrafo único do CP) depende da prévia instauração de incidente de insanidade mental e do respectivo exame médico-legal nele previsto, sendo possível, ao Juízo, discordar das conclusões do laudo, desde que por meio de decisão devidamente fundamentada.

2. Recurso especial provido para cassar, em parte, o acórdão exarado no julgamento da Apelação Criminal n. 70073399487 - especificamente na parte que aplicou o redutor do art. 26, parágrafo único, do CP - a fim de que, verificada a dúvida acerca da sanidade mental do recorrido à época do crime, seja determinada a baixa dos autos ao Juízo de origem para realização de exame médico-legal nos termos do art. 149 do CPP.

(
STJ.
REsp n. 1.802.845/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020.
) - destaquei

Esse entendimento é o corolário lógico da análise da preliminar. Tendo sido rejeitada a nulidade – ou seja, reconhecendo-se a higidez do processo de conhecimento onde
não
se produziu o incidente de insanidade mental (pois não foi requerido e não havia dúvida razoável) – a consequência inafastável no mérito é a impossibilidade de aferir a (semi)imputabilidade.

Não há como a defesa se beneficiar da própria inércia (por não ter arguido a matéria em tempo oportuno) e, ao mesmo tempo, pretender o reconhecimento de uma causa de exclusão ou diminuição da culpabilidade que exige, por lei, prova técnica específica e complexa, a qual jamais foi produzida.

No processo penal, a imputabilidade é a regra, e a presunção é a da higidez mental do agente. A quebra dessa presunção exige prova técnica robusta, contemporânea aos fatos, o que inexiste nos presentes autos.

Portanto, inexistindo o competente laudo pericial atestando a supressão ou redução da capacidade do Apelante ao tempo dos fatos (em 2019), mantenho hígida sua culpabilidade, rejeitando os pleitos fundados no art. 26 do Código Penal.

II.
B
. Da Tese Subsidiária de Absolvição (Princípio da Insignificância)

Por fim, a defesa pleiteia a absolvição com base no Princípio da Insignificância, sustentando o valor irrisório do dano (estimado em R$ 200,00 na tentativa de furto da motocicleta).

A tese não encontra amparo na consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores quando aplicada ao caso concreto. O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceram, em reiterados julgados, vetores cumulativos para a aplicação do princípio da insignificância (ou bagatela), quais sejam: (i) a mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) a nenhuma periculosidade social da ação, (iii) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. VALOR DA RES FURTIVA. SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. 1.
Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
(HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004). 2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta.” 3. A aplicação do princípio em tela foi afastada levando-se em conta, para além da contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o crime — ingresso em depósito de bebidas mediante escalada e rompimento de obstáculo, já que o recorrente saltou muro e removeu telhas do estabelecimento, de onde tentou subtrair 3 fardos de cerveja, totalizando de 36 latas —, a natureza (bebida alcoólica) e o valor da
Res furtiva
, superior a 10% do salário mínimo vigente à época. 4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (
STF; RHC-AgR 220.109; SP; Segunda Turma; Rel. Min. André Mendonça; Julg. 21/11/2023; DJE 13/12/2023
) - destaquei

O apelante falha em demonstrar, justamente, o terceiro vetor: o reduzidíssimo grau de reprovabilidade de seu comportamento.

Como bem apontado pelo magistrado sentenciante o apelante não é um infrator ocasional. A própria sentença elenca uma série de outras ações penais e condenações por crimes patrimoniais. A
contumácia delitiva
e a
reiteração criminosa
em crimes contra o patrimônio demonstram que o comportamento do agente possui um
elevado grau de reprovabilidade
, afastando o "indiferente penal".

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o Princípio da Insignificância não foi criado para servir de escudo ao infrator contumaz, que faz do delito um meio de vida. A conduta do apelante, embora na modalidade tentada e com prejuízo supostamente estimado em R$ 200,00, não pode ser considerada um "nada" jurídico, pois se insere num contexto de habitualidade que revela o descaso do agente pelo patrimônio alheio e pela ordem social. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA E QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento desta Corte, apesar de tecnicamente primário, o acusado possui duas condenações definitivas em seu desfavor, por fatos posteriores ao crime em questão, estando justificada a habitualidade delitiva, que afasta o princípio da insignificância, por demonstrar o seu desprezo ao cumprimento do ordenamento jurídico.

2. "O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas" (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 14/2/2020).

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e também afasta a aplicação do princípio da insignificância.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.315/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.
) - destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO MAJORADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE CONTUMAZ EM CRIMES PATRIMONIAIS E DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o "emprego de fundamentação diversa da utilizada pelo juízo de primeiro grau para manter afastado o princípio da insignificância não configura ofensa ao princípio do non reformatio in pejus, pois, além de não ter havido efetivo agravamento da situação do réu, o Tribunal a quo atuou dentro dos limites do amplo efeito devolutivo, característica própria do recurso de apelação" (AgRg no AREsp n. 804.735/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 30/3/2016).

2.
No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois, apesar de tecnicamente primário, o paciente é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio. Tal circunstância, aliada ao fato de o crime ter sido tentado no período noturno, torna a conduta do paciente incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ. AgRg no HC n. 868.064/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.
) - destaquei

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - HABITUALIDADE DELITIVA - VALOR DA COISA - CONDUTA TÍPICA - FURTO PRIVILEGIADO - RÉU PRIMÁRIO - NECESSIDADE. Aplica-se o princípio da insignificância nos delitos patrimoniais quando observado, caso a caso, "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Rel . Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).
O princípio da insignificância não se aplica nas hipóteses em que o réu ostenta registros de sucessivos inquéritos policiais, ações penais em curso, que evidenciam a habitualidade delitiva. Ultrapassando o valor da res dez por cento do salário mínimo vigente à época dos fatos, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta.
A conjugação da primariedade com o pequeno valor do prejuízo econômico permite ao julgador que: a) substitua a pena de reclusão pela de detenção; b) diminua a pena de um a dois terços; c) aplique somente a pena de multa .

(
TJ-MG - Apelação Criminal: 00225384720198130106, Relator.: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 20/06/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/06/2024
) - destaquei

Assim, a reiteração criminosa específica do apelante, bem como o fato de que o crime se deu em horário noturno, impedem a aplicação do princípio da insignificância, devendo a condenação ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.